Tribunal: TJMT
Processo: 0001681-60.2015.8.11.0078
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001681-60.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 06.220.403/0001-22 (APELANTE), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PIMENTA COLHEITA E PRENSAGEM DE ALGODAO LTDA - ME - CNPJ: 08.869.084/0001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MONITÓRIA – DUPLICATA SEM ACEITE – PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA EFETIVA ENTREGA DA MERCADORIA – ÔNUS DA AUTORA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há que se falar em cerceamento de defesa se a parte, depois de intimada para especificar provas, manteve-se inerte, deixando precluir a sua faculdade de produzir provas.

A duplicata somente se torna título abstrato, desvinculando-se do negócio originário, a partir do aceite, quando o devedor reconhece a exatidão do crédito e a obrigação de pagá-lo. De modo que, até então, necessária se faz a prova da existência do negócio jurídico subjacente, para fins de sua cobrança, a qual incumbe à parte credora, que tem o dever de colher assinatura do comprador, ou de seu preposto, quando da tradição da coisa negociada.

Restando demonstrada a entrega das mercadorias que deram azo à emissão das duplicatas, mostram-se estas providas de lastro, devendo ser reformada a Sentença que julgou improcedente o pleito exordial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da comarca de Nova Ubiratã, que, nos autos da Ação Monitória nº 1681-60.2015.8.11.0078,
julgou

improcedente
a ação, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Por fim, condenou a autora, ora recorrente em custas, bem como em honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em favor da Defensoria Pública, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.

Irresignada, a empresa apelante alega inicialmente o cerceamento de defesa, pois o Juiz
a quo
ao não realizar o despacho saneador acerca da produção de prova, não concedeu o pedido da parte recorrente para realização de prova.

Sustenta que efetivamente demonstrou os fatos constitutivos do seu direito, representados pela nota fiscal de descrição do serviço efetuado e que foi recebido por pessoa preposta da recorrida.

Esclarece que a questão é de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, absolutamente reconhecida inclusive em jurisprudência do STJ, de modo que, não poderia ensejar a extinção do feito com a resolução do mérito sem a efetiva produção de provas.

Por fim, entende que não são devidas as verbas sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões no id. 57570951. Sem preliminar

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

É cediço que as duplicatas sem aceite, não protestadas, mas acompanhadas da prova da entrega da mercadoria ou da prestação de serviços não constituem título executivo, mas são, a princípio, admissíveis como documentos hábeis ao embasamento de ação monitória. Logo, para a regularidade da duplicata sem a assinatura do sacado e não protestada, como no presente caso, é impositivo que seja demonstrada sua causa
debendi
.

Resta verificar se a autora/apelante logrou êxito em comprovar a entrega dos produtos que alega ter vendido para a ré/apelada, já que nas duplicatas não contém o aceite, tampouco foi realizado o protesto. Vejamos.

1.
Como garantia de pagamento da Nota Fiscal n. 45389, no valor de R$ 17.201,54, foram emitidas as duplicatas n. 45389-1, no valor de R$ 8.601,00 (vencimento em 30/04/2012), e n. 45389-2, no valor de R$ 8.600,75 (vencimento em 30/04/2012);

2.
Como garantia de pagamento da Nota Fiscal n. 47691, no valor de R$ 70.770,00, foram emitidas as duplicatas n. 47691-2, no valor de R$ 15.000,00 (vencimento em 30/04/2012), n. 47691-3, no valor de R$ 15.000,00 (vencimento em 30/05/2012), e n. 47691-4, no valor de R$30.770,00 (vencimento em 30/06/2012);

3.
Como garantia de pagamento da Nota Fiscal n. 48024, no valor de R$ 2.240,00, foi emitida a duplicata n. 48024-1, no valor de R$ 2.240,00 (vencimento em 30/05/2012);

4.
Como garantia de pagamento da Nota Fiscal n. 49318, no valor de R$ 3.678,37, foi emitida a duplicata n. 49318-1, no valor de R$ 3.678,37 (vencimento em 15/07/2012);

5.
Como garantia de pagamento da Nota Fiscal n. 50543, no valor de R$ 22.466,08, foi emitida a duplicata n. 50543-1, no valor de R$ 22.466,08 (vencimento em 05/08/2012);

6.
Não houve a juntada da nota fiscal pertinente à entrega dos produtos, que pudesse respaldar a duplicata n. 47579- 2, no valor de R$ 12.240,00, com vencimento em 30/05/2012.

Pelo que se denota dos autos, todas as Notas Fiscais colacionadas pela autora/apelante encontram-se acompanhadas do respectivo recebimento (ID. 57569494 e 57569495), e dão conta da relação jurídica estabelecida entre as partes, com exceção da duplicata n. 47579-2, a qual não houve a comprovação de qualquer transação comercial, já que nenhuma nota fiscal relacionada ao aludido título foi juntado aos autos.

Peço vênia ao douto Relator, mas, in casu, tendo a autora/apelante feito prova da entrega das mercadorias relativas às notas fiscais supra relacionadas, mediante assinatura do recebedor, caberia à ré/apelada demonstrar que a pessoa que as recebeu não fazia parte do quadro de funcionários, ou não estava autorizada a receber os produtos, ou qualquer outra causa que afastasse a lisura do aludido documento, o que não ocorreu.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. CARÊNCIA DE AÇÃO. DUPLICATAS, CONHECIMENTO DE TRANSPORTE E NOTAS FISCAIS JUNTADAS AOS AUTOS. DESNECESSIDADE DO ACEITE. INÍCIO DE PROVA ESCRITA. ARTIGO 700 DO CPC. DOCUMENTO HÁBIL PARA INSTRUIR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO. MÉRITO. NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS CONHECIMENTOS DE TRANSPORTES DEVIDAMENTE ASSINADOS POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE AS ASSINATURAS NÃO ERAM AUTORIZADAS. BENEFÍCIO ADVINDO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS QUE SE MOSTRA EVIDENTE NO CASO DOS AUTOS, TORNANDO DEVIDO O RESPECTIVO VALOR. EQUÍVOCO QUANTO À CIDADE DA REMESSA, QUE EM RAZÃO DE OUTROS DADOS CONSTANTES, INCLUSIVE DA PROPRIETÁRIA DA EMBARGANTE, DÃO CONTA DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EX OFFICIO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. EMPRESA EMBARGANTE QUE ALICERÇOU SUA PRETENSÃO INAUGURAL NO DESCONHECIMENTO DE QUEM TERIA RECEBIDO AS NOTAS FISCAIS E PRODUTOS OBJETO DA PRESENTE AÇÃO. PROVA DOCUMENTAL DEMONSTRANDO INEQUIVOCAMENTE QUE A PROPRIETÁRIA DA EMBARGANTE E SEU FILHO TERIAM RECEBIDO TAIS PRODUTOS. OFENSA AOS DEVERES DE LEALDADE E BOA-FÉ. PENALIDADE IMPOSTA. CONDENAÇÃO EM 22% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EXEGESE DO ART. 81 DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA ÀS ORIENTAÇÕES CONSTANTES NO RESP N. 1.573.573/RJ DO STJ. Recurso conhecido e improvido.” (TJ-SC - AC: 03000884920178240058 São Bento do Sul 0300088-49.2017.8.24.0058, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 14/02/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Na hipótese, é possível a aplicação da teoria da aparência, pois, uma vez que os termos de recebimento atinente às notas fiscais encontram-se devidamente assinados, caberia à ré/apelada, como já dito, a comprovação de que a assinatura não era autorizada ou de que a pessoa não pertencia ao quadro de funcionários, ônus que lhe competia, por se tratar de fato impeditivo ao direito da autora/apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Portanto, a existência de lastro para emissão das duplicatas sem aceite mostra-se suficiente para demonstrar a existência do débito, ao menos em relação às Duplicatas de n. 47691-2, 47691-3, 47691-4, 45389-1, 45389-2, 49318-1, 50543-1 e 48024-1. Imperioso ressaltar que, em relação à Duplicata n. 47691-2, no valor de R$ 15.000,00, a autora informa como saldo devedor apenas a quantia de R$ 1.532,24 (um mil quinhentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos), e, com exceção da Duplicata n. 47579-2, cuja relação comercial não restou devidamente comprovada, todas as demais duplicatas seguem pelo seu valor original.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para anular a sentença de mérito, julgando parcialmente procedente a pretensão monitória, a fim de constituir título executivo no valor de R$92.888,44 (noventa e dois mil oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) em favor da parte autora/apelante, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, partir do vencimento de cada título.

Condeno a ré/apelada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA (1
º VOGAL
).

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

O agravo de instrumento fora aviado em face da decisão proferida na ação de consignação em pagamento, que concedeu a liminar, para determinar a suspensão, por ora, do protesto realizado em nome da parte autora, referente ao cheque nº 000295, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), datado de 29/05/2020, sob pena de multa diária de R$ 300,00 até o limite de R$ 41.800,00.

A irresignação do agravante refere-se à ausência dos requisitos necessários a concessão da tutela de urgência, uma vez que não restou demonstrada a recusa em receber o pagamento, quando do seu vencimento, o que afasta o interesse de agir. Sustenta, ainda, que a realização do protesto ocorreu no exercício regular do seu direito e, portanto, a consignação em pagamento é apenas mecanismo de má-fé contratual e processual, para burlar a ação falimentar proposta.

A Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves negou provimento ao recurso de agravo, sob a fundamentação de que com base no poder geral de cautela, tem-se como viável e razoável a manutenção da decisão que deferiu o pedido de sustação dos efeitos do protesto, uma vez que fora promovido o depósito judicial do valor da dívida protestada, devidamente atualizado.

Como sabido, a ação de consignação em pagamento é um processo de procedimento especial e, para tanto, deve ser observado os critérios previstos na lei, para a concessão da tutela de urgência e a admissibilidade do depósito judicial, para a suspensão da mora do devedor.

O Código Civil em seu artigo 335, expõe os requisitos que devem ser observados para que a consignação seja recebida e atinja seu objetivo de evitar a mora do devedor, com a consequente extinção da obrigação. Vejamos:

“
Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

Art. 336
. Para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento.” (destaquei)

In casu
, é possível verificar que as partes realizaram Termo de Acordo e Outras Avenças (Id nº
54844963) renegociando um débito vencido em 30/12/2019, de R$ 2.495.604,00 (dois milhões e quatrocentos e noventa e cinco mil e seiscentos e quatro reais), através do seu parcelamento com a emissão dos cheques, conforme estipulado contratualmente.

Ocorre que, o cheque datado de 29/05/2020, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) fora devolvido pelo motivo 21 - desacordo comercial (Id nº 54173974), o que levou o agravante a proceder com o protesto do título executivo.

No Cartório do 1º Serviço Notarial e Registral de Tangará da Serra, foi oportunizada a agravada a realizar o pagamento do débito até o dia 06/07/2020, entretanto, como permaneceu inerte, teve efetivado o protesto para fins falimentar (Id nº

54173978).

Em seguida, dia 13/07/2020 a agravada propõe a ação em consignação em pagamento, justificando a inadimplência do cheque pelas dificuldades enfrentadas com a pandemia, bem como pela recusa do recebimento do credor, sem o acréscimo de 20% (vinte por cento) de multa.

Entretanto, apesar das alegações da agravada, nessa fase de cognição sumária, não é possível identificar a recusa do credor, ora agravante, o que afasta a probabilidade do direito a justificar o deferimento do depósito judicial, ônus que lhe incumbia.

Ao contrário, o que se percebe é que o credor/agravante buscou receber os valores inicialmente pactuados, através do parcelamento da dívida, do depósito do cheque em sua conta e do prazo dado pelo cartório, antes da efetivação do protesto, contudo, a agravada não adimpliu no tempo e modo acordado.

Outrossim, é importante consignar que não há como considerar a troca de e-mail como fundamentação da recusa ao recebimento do cheque pelo credor, posto que expressamente só rejeitou a realização de novo acordo e adiamento do pagamento.

Portanto, diante da inadimplência do pagamento do cheque pelo devedor, o credor utilizou do exercício regular de seu direito para protestar o título executivo, sem, contudo, implicar na recusa ao seu recebimento.

Assim, não verifico os requisitos necessários para o deferimento do depósito judicial e, por conseguinte, da suspensão do protesto.

A propósito, esse é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VERIFICADO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CONTRATO DE LOCAÇÃO - RECEBIMENTO DOS ALUGUEIS - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA CERTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O requisito previsto no art. 1.010, I, do NCPC, que dispões acerca necessidade de qualificação das partes no recurso de apelação se mostra dispensável, em razão de a qualificação das partes já consta no autos, sendo imprescindível quando tratar-se de recurso manejado por pessoa sem qualificação no feito, a exemplo terceiro.

Descabida a alegação de cerceamento de defesa, eis que a devolução de prazo requerida foi realizada com a devida aplicação do art. 221, do NCPC, com a devolução de prazo por tempo igual ao que faltava para sua complementação.

“Para a procedência da ação de consignação em pagamento deve haver uma relação de crédito e débito e a sua liquidez, a figura da parte passiva naquela relação
e a demonstração da recusa injusta do credor em receber o quantum oferecido pelo devedor.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0701.16.003462-8/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2018, publicação da súmula em 10/04/2018).” (N.U 0016055-23.2012.8.11.0002, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA INJUSTIFICADA DA PARTE APELADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a procedência da ação de consignação em pagamento deve haver uma relação de crédito e débito, a sua liquidez, e a demonstração da recusa injusta do credor em receber o quantum oferecido pelo devedor.

Não se desincumbindo o autor do seu onus probandi, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, não há como acolher suas alegações de que houve recusa injustificada de recebimento dos valores relativos à aquisição do imóvel, conforme o contrato ajustado entre as partes.”
(N.U 0018151-20.2014.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)(destaquei)

“AGRAVO
DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO
. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
Ação consignatória constitui modalidade especial de
pagamento
, não servindo para impor ao credor o
pagamento
do débito de forma diversa do avençado no caso concreto, não tendo restado comprovada a
recusa

da instituição financeira. RECURSO PROVIDO.
(
Agravo
de Instrumento, Nº 70080512809, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em: 27-06-2019) (destaquei)

Com essas considerações, pedindo Vênia a Eminente Relatora
,
voto no sentido de
dar provimento ao recurso de agravo de instrumento,
para o fim de reformar a decisão recorrida, indeferindo o depósito judicial e, por conseguinte, a suspensão do protesto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020